Tribunal: TJPA
Processo: 0801697-85.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801697-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA APARECIDA BANDEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0801697-85.2025.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: ICOARACI/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

AGRAVADO: MARIA APARECIDA BANDEIRA

ADVOGADOS: LEANDRO SIQUEIRA DE OLIVEIRA e MARIA NATALIA DE SOUZA LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Agravo de instrumento. Contrato de cartão de crédito consignado. Suspensão de descontos em benefício previdenciário. Antecipação de tutela. Multa cominatória. Requisitos do art. 995, parágrafo único, do cpc configurados. Agravo provido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Icoaraci/PA, que, nos autos de ação ajuizada por MARIA APARECIDA BANDEIRA, deferiu tutela provisória de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário referentes a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sob pena de multa diária.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para suspensão da decisão agravada que determinou a imediata cessação dos descontos, notadamente diante da alegação de contratação válida, ausência de urgência, possibilidade de dano reverso e inadequação da multa fixada.

III. Razões de decidir

3.

O art. 995, parágrafo único, do CPC, autoriza a concessão de efeito suspensivo ao agravo quando houver risco de dano grave ou de difícil reparação e probabilidade de provimento do recurso.

4.

A análise dos autos revela indícios de contratação formalizada com aceite da parte agravada, com documentos que demonstram a adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, incluindo termo de adesão, extratos e comprovantes de transferência.

5.

A suspensão liminar dos descontos, sem exaurimento da instrução probatória e diante da verossimilhança dos documentos apresentados, compromete a segurança jurídica da relação contratual e impõe risco de lesão grave ao agravante, que pode ser compelido ao cumprimento de obrigação eventualmente indevida.

6.

A multa cominatória fixada em caso de descumprimento (R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00), sem intimação prévia da instituição financeira, viola o entendimento consolidado na Súmula 410 do STJ, que exige intimação pessoal do devedor para sua exigibilidade.

7.

Diante da presença dos requisitos legais, justifica-se a manutenção da decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao recurso.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão liminar de descontos oriundos de contrato de cartão de crédito consignado exige exame aprofundado da relação contratual, sendo incabível quando presentes documentos que evidenciam a anuência do consumidor e o risco de lesão irreparável à continuidade do contrato. 2. A multa cominatória por descumprimento de ordem judicial imposta à instituição financeira só é exigível após intimação pessoal, nos termos da Súmula 410 do STJ. 3. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é medida cabível quando presentes a probabilidade de provimento e o risco de dano grave, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 373, II, 995, parágrafo único, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 410; STJ, AgInt no AREsp 1.110.925/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13/11/2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801697-85.2025.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: ICOARACI/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

AGRAVADO: MARIA APARECIDA BANDEIRA

ADVOGADOS: LEANDRO SIQUEIRA DE OLIVEIRA e MARIA NATALIA DE SOUZA LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Na origem, a parte autora/agravada postulou a abstenção de descontos em seu benefício previdenciário referentes a contrato na modalidade “
empréstimo sobre RMC (Reserva de Margem Consignável)
”, alegando a quitação da dívida e a abusividade das cobranças remanescentes. Em sede de tutela de urgência, o juízo deferiu o pedido liminar para determinar a imediata suspensão dos descontos e eventual anotação negativa em nome da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 20.000,00.

Inconformado, o Banco agravante sustentou, em síntese: (i) a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano a justificar a liminar; (ii) a existência de contratação válida e em uso; (iii) o caráter mensal da obrigação, que impede a incidência diária da multa; (iv) o valor excessivo da astreinte arbitrada; (v) a inexistência de intimação pessoal da instituição financeira para o cumprimento da ordem, o que impediria a exigibilidade da multa, conforme Súmula 410 do STJ.

Requereu, liminarmente, o efeito suspensivo da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para cassar a decisão, afastando-se a tutela antecipada e a multa cominatória, ou, subsidiariamente, sua redução e a fixação de prazo mínimo de 30 dias para o cumprimento da ordem.

Em decisão, deferi o pedido de tutela recursal, concedendo o efeito suspensivo à decisão agravada (PJe ID 25318319).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, intrínsecos (legitimidade, interesse recursal, cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e ausência de preparo, por se tratar de matéria isenta), conheço do presente Agravo de Instrumento.

O presente recurso objetiva a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci/PA, que, nos autos da
Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido liminar
ajuizada por Maria Aparecida Bandeira, determinou a suspensão dos descontos em folha de pagamento oriundos do contrato, sob pena de multa.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a contratação do serviço ocorreu de forma regular, com ciência do agravado, conforme comprovado por documentos juntados, especialmente o termo de adesão (ID 145209944), extratos bancários (ID 136866261) e comprovantes de transferência (ID 145209952). Defende, ainda, que a suspensão dos descontos, determinada em sede liminar, impõe prejuízo à legalidade do contrato e à própria operação bancária, requerendo o efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada.

Após análise dos autos, verifiquei que estão presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano de difícil reparação, autorizando a concessão da medida pleiteada.

A documentação trazida pela agravante assim como as presentes no processo de primeiro grau, aponta a existência de contratação formalizada com assinatura da agravada, com detalhamento das condições do contrato de cartão de crédito consignado. O termo de adesão, em especial, demonstra que o autor foi informado sobre a natureza do produto e anuiu às condições estabelecidas.

Além disso, a natureza do contrato de cartão consignado pressupõe o desconto de valores mínimos mensais, independentemente de saques ou utilização da linha de crédito, o que, por si só, não caracteriza abusividade, sobretudo quando há demonstração de ciência do consumidor.

Neste contexto, a suspensão unilateral dos descontos, sem esgotamento da instrução probatória, pode comprometer a segurança jurídica e a eficácia do pacto firmado, gerando risco de prejuízo à continuidade da relação contratual legítima.

Assim, considerando a possibilidade de dano irreversível em caso de descumprimento da decisão sem que se tenha assegurado tempo hábil e meios técnicos de cessar os descontos, restam presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, para o deferimento da antecipação da tutela recursal.

A decisão monocrática de 2º grau, proferida nos autos, já concedeu efeito suspensivo ao agravo, e não há elementos novos que justifiquem alteração do entendimento.

Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento
,
para manter a decisão interlocutória proferida em sede recursal
, que concedeu efeito suspensivo à decisão agravada de 1º grau, suspendendo seus efeitos até o julgamento final do recurso, nos termos da fundamentação.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/08/2025